Tribunal: TJSP
Processo: 0002808-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL

Alegação de excesso de prazo para o julgamento dos pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, as demandas, encerrando ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL

Alegação de excesso de prazo para o julgamento dos pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, as demandas, encerrando ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente (em regular cumprimento de pena). Perda superveniente do objeto.

Ordem prejudicada.